Tribunal: TJBA
Processo: 0000680-37.1994.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000680-37.1994.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Comercial Verdes Mares de Generos Alimenticios Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra a decisão monocrática de ID 72180315, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto, por força do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de contraditório; e (ii) estabelecer se a execução fiscal de pequeno valor deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Prefacialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão por ausência de contraditório efetivo, visto que a fazenda pública teve a oportunidade de juntar os documentos necessários a afastar a aplicação do Tema 1.184 do STF e Resolução n.º 547/2024 do CNJ, limitando-se, no entanto, a indicação de valor global sem a comprovação do ajuizamento das respectivas ações, pelo não há que falar em nulidade por violação ao devido processo legal ou ao princípio do contraditório, em razão da manifesta ausência de prejuízo. 4.O ajuizamento da execução fiscal depende da adoção prévia de medidas alternativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo se comprovada a ineficiência dessas providências, conforme diretriz estabelecida no Tema 1.184 do STF. 5.A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, sem localização de bens penhoráveis. 6. No caso concreto, proposta a ação em 24/10/1994, para a cobrança de débito tributário, no valor de CR$ 744. 270, 83 o processo permaneceu por mais de 27 anos sem movimentação útil, ID 69896348. 7. Assim, embora tenha indicado o apelante, nas razões da apelação, o montante do débito consolidado contra o mesmo executado no valor de R$ 1.546.794, 72, não demonstrou o ajuizamento das ações correspondentes, pelo que deve ser mantida a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.573 (Tema 1.184); STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 571). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000680-37.1994.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Comercial Verdes Mares de Generos Alimenticios Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06